Tribunal: TJMT
Processo: 1006658-40.2021.8.11.0055
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006658-40.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JULIANA MARINHO GRAMARIN - CPF: 778.834.461-34 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL COM PREVISÃO PRÓPRIA. DEVER DE ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO A SER UTILIZADA CONFORME PREVISÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 006/94. APLICAÇÃO DOS ART. 62, 63 E 180 DA LEI LOCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou determinada a aplicação da base de cálculo do adicional de insalubridade o salário base da parte recorrida.

2.

No caso concreto, a parte recorrida recebeu desde 2007 adicional de insalubridade calculado sobre o seu salário base, conforme entendimento do TJMT.

3.

Todavia, o município editou em 06/2020 a portaria 789/2020, alterando a base de cálculo do referido adicional, passando a prever a utilização do valor de referência do grupo operacional.

4.

Cumpre esclarecer que a norma municipal que prevê o pagamento do adicional em comento permanece vigente, devendo ser aplicada em sua integralidade.

5.

Sentença mantida.

6.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida na qual foi julgado parcialmente procedente o pedido de aplicação do salário base do adicional de insalubridade devido a servidora recorrida.

Inconformado, o município recorrente alega que a sentença deve ser reformada para que seja aplicado como base de cálculo para o pagamento de adicional de insalubridade o valor de referencia do Grupo operacional, como previsto na portaria 789/2020 e não mais o salário base da servidora, previsto no art. 180 da Lei municipal 006/94.

Em contrarrazões a Recorrida refuta
in

totum
as razões recursais, pleiteando pelo não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023